Tribunal: TJES
Processo: 5010343-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010343-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CARINA FERREIRA MAGIONI e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
010343-64.2021.8.08.0024

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDO.:
CARINA FERREIRA MAGIONI
e
JOAO VITOR ELPIDIO FERREIRA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO DE VOO
SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO
. REALOCAÇÃO. ALTERAÇÃO ROTEIRO DA VIAGEM.
AUSÊNCIA DE
ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os autores alegam, em síntese, que compraram passagens de voo da empresa requerida com destino a Belém do Pará, com escalas, para prestarem prova de concurso para o cargo de Delegado Civil do Estado do Pará, o que seria
realizado na cidade de Belém, no dia 20/06/2021, das 8h às 13h, e das 15h
às 18h30min. Todavia, em consulta junto ao aplicativo da companhia aérea, as partes foram surpreendidas com a alteração dos voos adquiridos, em especial àquele correspondente ao retorno para Vitória, com o primeiro voo, saindo de Belém/PA sendo reagendado para um dia após as demais escalas a cumprir. As partes salientam que as passagens foram compradas de forma única, de Vitória para Belém, ida e volta, e não várias compras de trechos separados, e que a requerida sequer entrou em contato via telefone ou e-mail, tendo os Requerentes tomado ciência das alterações através do aplicativo. Por esta razão, requereram a concessão de liminar para alterar o voo de volta dos Requerentes, bem como indenização por danos morais.

Apresentaram Contrarrazões em ID 2311878, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2311873
), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, n
o mérito, aduz
a inexistência de ato ilícito, tendo informado a agência de viagem quanto a alteração dos voos com a antecedência mínima prevista em lei, bem como
a inexistência dos danos morais
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2311870) dispôs que:
“
Ante o exposto, confirmo a decisão de antecipação da tutela pretendida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos autores
,
a título de indenização por danos morais
, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada integrante do polo ativo, com juros e correção monetária a partir da presente data
, de acordo com o índice aplicado pela CGJ-ES.
Por conseguinte, RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

C
onheço d
o
Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento d
o
ju
i
z de piso, que conclui que restou comprovad
a a falha na prestação dos serviços da recorrente.

Isto porque
,
em que pese a recorrente tenha aduzido
que o cancelamento das passagens áreas originais dos autores ocorreu em virtude da readequação da malha aérea,
por
motivo de força maior, bem como que comunicou a alteração à agência de viagem dos autores com a antecedência devida, tais alegações não restaram devidamente comprovadas nos autos.

Outrossim, a espelho do que indicou a brilhan
t
e sentença de piso,
a justificativa de reajuste da malha aérea não afasta a responsabilidade da prestadora do serviço, por se tratar do risco do negócio. Por óbvio, a readequação da malha aérea em virtude da pandemia do COVID-19 pode justificar o cancelamento do voo, no entanto, não exclui o dever da Requerida de prestar informações e assistência adequada aos passageiros, bem como comprovar os fatores impeditivos do transporte aéreo na data contratada.

Dessa forma,
na medida em que
o recorrente
não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços,
resta
comprovad
a
a falha na prestação do serviço e
o nexo de causalidade
entre a
conduta do Requerido
e
o dano suportado pelo autor.

E
m virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, fato que não ocorreu.

Saliento que a
Recorrente não trouxe
aos autos nenhuma
prova

nos autos
quanto
à
informação adequada e assistência material
aos consumidores
, prevista nos artigos 26, I c/c 27, II Resolução nº 400 da ANAC.

Ademais, também deixa de apresentar prova
capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

Nestes casos,
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Com efeito,
imprescindível
o reconhecimento de que
a falha na prestação dos serviços da ré
geram dano moral passível de reparação, no caso em tela.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela ju
iz
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
o
s
Autor
es
, ora Recorrid
o
s
, enquanto consumidor
es
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pel
o
s
Recorrid
o
s
, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas
geraram
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
sendo R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.